Tribunal: STF
Processo: Pet 8831
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de queixa-crime ajuizada pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em desfavor do Deputado Federal Otoni Moura de Paula Junior (Otoni de Paula), imputando-lhe a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, na forma dos arts. 138, 139, 140 e 141, II, todos do Código Penal – CP.
    Segundo a inicial, em quatro oportunidades, o querelado teria publicado na sua rede social Twitter declarações ofensivas à honra do querelante, o que configuraria os delitos supra mencionados, cujo conteúdo foi assim reproduzido, verbis:
    “A ROUBALHEIRA TA GERAL NO GOV @wilsonwitzel. Propostas de preço e serviços incluídos no processo de construção de sete hospitais de campanha do @GovRJ têm indícios de fraude, o que coloca sob suspeita a lisura da principal ação contra a pandemia da @SaudeGovRJ” (Primeira publicação, datada de 17/4/2020, documento eletrônico 1, fl. 4)
    “Cabral roubou o Rio por 6 anos consecutivos sem que o @Mp_Rj dissesse NADA. Agora o @wilsonwitzel superfatura TODOS os contratos emergenciais e o @Mp_Rj está calado. Até quando seremos reféns dessas RATAZANAS que se instalaram nos poderes da República Fluminense?!” (Segunda publicação, datada de 17/4/2020, documento eletrônico 1, fl. 5)
    “Sabe o que é pesadelo, governador? É saber que não foram só os respiradores, hospitais de campanha, mas até sabonete e papel higiênico vcs [sic] superfaturaram. Ato de humildade é se contentar com o salário e a boa intenção é não furtar a coisa pública. Respeite o meu PR, seu ladrão” (Terceira publicação, datada de 30/4/2020, documento eletrônico 1, fl. 6)
    “Hummm [sic], me inspirou a escrever um artigo também ‘GOVERNADOR assuma seus roubos’. Será que @OGloboPolitica vai publicar?” (Quarta publicação, datada de 2/5/2020, documento eletrônico 1, fl. 8)
    Informa ser possível observar que o Deputado Federal supramencionado, de maneira livre e consciente, utilizou-se de termos ofensivos, a exemplo do epíteto “ladrão”, bem como do vocábulo “superfaturamento”, a fim de depreciar e violar a honra do requerente, na condição de Governador do Estado do Rio de Janeiro. 
    Evidencia que o delito de calúnia (art. 138 do CP) sobressai nas passagens nas quais o Deputado Federal Otoni de Paula atribui ao querelante a fraudulenta conduta de superfaturar equipamentos e materiais destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Por outro lado, restaria delineada a difamação (art. 139 do CP) diante da imputação feita contra o Governador fluminense de “furtar a coisa pública”, mesmo sem mencionar qualquer fato típico concreto.
    A injúria (art. 140 do CP), segundo a inicial, “ajusta-se à perfeição nos epítetos afrontosos exclamados pelo acusado na mesma manifestação virtual, atribuindo ao querelante, de forma gratuita e acintosa, o depreciativo termo ‘ladrão’” (documento eletrônico 1, fl. 12).
    Assim, ao aduzir a não incidência da imunidade parlamentar, pois aplicável apenas quando se trata de conduta praticada no exercício de mandato eletivo, e desde que haja pertinência entre a manifestação da opinião com esta atividade, requereu a condenação do querelado nos crimes supracitados, em concurso material, nos termos do art. 69 do CP, fixando-se, ainda, o valor de reparação civil de que trata o art. 387, IV, do Código de Processo Penal – CPP.
    A Procuradoria-Geral da República – PGR manifestou-se pela rejeição da queixa-crime, em parecer assim ementado:
    “Penal. Processo Penal. Queixa-Crime. Crimes contra a honra. Imunidade Parlamentar material. Atipicidade.
    Estando a fala do querelado ligada ao exercício do mandato e ao debate político, há incidência da imunidade material a que alude o artigo 53 da Constituição Federal, o que, consequentemente, afasta a tipicidade da conduta. Parecer pela rejeição da queixa-crime.” (documento eletrônico 12, fl. 1) 
     Aberta vista ao Governador sobre a manifestação ministerial, foram reiteradas as razões iniciais, uma vez que, segundo afirma, as palavras proferidas desbordam, em absoluto, os limites do razoável exercício de liberdade de expressão do parlamentar, a não merecer, portanto, o alcance da imunidade prevista no texto constitucional em seu art. 53 (documento eletrônico 14, fl. 2).
    É o breve relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a queixa-crime deve ser rejeitada por ausência de justa causa para a propositura de ação penal, uma vez que as condutas apontadas como delituosas encontram-se, de fato, acobertadas pela imunidade insculpida no art. 53 da Carta Magna.
    Como já pude manifestar-me em outras oportunidades, a adequada compreensão da atual configuração dessa causa imunizante possui raízes ao longo da evolução das sociedades democráticas, resultado de duras disputas políticas entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo ao longo de séculos. Tiveram especial relevo, na sua construção, as amargas e centenárias disputas entre o Parlamento e a Coroa Inglesa, sobretudo no reinado das monarquias Tudor e Stuart (Robert J. Reinstein e Harvey A. Silverglate, “Legislative Privilege and the Separation of Powers”, Harvard Law Review, 1973, p. 1.120).
    Ainda, conforme Reinstein e Silverglate (1973, p. 1.139 e 1.150), o fundamento e a razão de ser deste instituto residem na proteção à separação de poderes e na habilidade de o Parlamento deliberar com independência e integridade, livre da opressão e da intimidação do Poder Executivo, máxime no exercício de crítica de políticas consideradas vitais. No bojo dessa prerrogativa reside a crença no papel fundamental da comunicação entre os representantes do povo e os seus representados, para que haja, efetivamente, o livre exercício da democracia em um Estado de Direito.
    Os contornos dessa prerrogativa foram se firmando historicamente à luz de casos concretos, em que abusos da Coroa ou dos Parlamentares provocaram a paulatina definição da imunidade material. Isso quer dizer que a inviolabilidade não é - e nunca foi - uma prerrogativa estática, haja vista a permanente tensão em que ela se coloca ante a postulados como, em destaque, o da igualdade jurídica, consagrado no art. 5º da Constituição Federal.
    Paralelamente, não há como negar que a incidência do Direito Penal nas situações da vida deve observar seu caráter subsidiário, de ultima ratio. Nesse sentido, entendo que as declarações, em tese, publicadas pelo Deputado em sua rede social, embora contundentes e até mesmo com acidez acentuada, traduzem verborragia que não justifica a subsunção da conduta de um congressista, eleito pelo voto popular, às elementares típicas dos delitos contra a honra. 
    Não se afigura cabível, à toda a evidência, submeter o Deputado Federal Otoni de Paula às duras consequências de responder a uma ação penal justamente pelo exercício de sua liberdade de manifestação, pois atuando sob a égide da imunidade material a que alude o caput do art. 53 da Constituição Federal.
    Relembro, ainda, que, assim como qualquer direito, a liberdade de opiniões e palavras no exercício de atividade parlamentar não é absoluta. Sempre que houver abuso, o Poder Judiciário deverá honrar a responsabilidade institucional que lhe cabe, protegendo os direitos individuais contra excessos, independentemente de provirem de representantes do povo, os quais têm o dever, pelo cargo que ocupam, de agir à altura de sua função. 
     Contudo, no caso em exame, conquanto a dureza das expressões, entendo que o parlamentar, a rigor, apenas questionava a atual administração, bem como denúncias quanto a supostas irregularidades praticadas na gestão do governo estadual, sempre em conexão com sua atividade como Congressista.
    Neste cenário, conforme leciona José Afonso da Silva, o mandamento constitucional imunizante se refere à 
    “exclusão do cometimento de crime por parte de deputados e senadores por suas opiniões, palavras e votos. Ela – que, às vezes, também é chamada de ‘imunidade material’ - exclui o crime nos casos admitidos; o fato típico deixa de constituir crime, porque a norma constitucional afasta, para a hipótese, a incidência da norma penal” (Comentário Contextual à Constituição, 9 ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 425). 
    No mesmo sentido, esta Suprema Corte tem prestigiado, em reiteradas vezes, a garantia da imunidade material do parlamentar. Veja-se, a título ilustrativo, os seguintes julgados:
    “QUEIXA-CRIME – MANIFESTAÇÃO DE PARLAMENTAR VEICULADA, NO CASO, EM MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (EMISSORA DE TELEVISÃO/TWITTER) – IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (CF, ART. 53, CAPUT) – ALCANCE DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL – TUTELA QUE A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ESTENDE ÀS OPINIÕES, PALAVRAS E PRONUNCIAMENTOS DO CONGRESSISTA, INDEPENDENTEMENTE DO LOCUS (ÂMBITO ESPACIAL) EM QUE PROFERIDOS, DESDE QUE TAIS MANIFESTAÇÕES GUARDEM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO REPRESENTATIVO – O TELOS DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE PARLAMENTAR, QUE SE QUALIFICA COMO CAUSA DESCARACTERIZADORA DA PRÓPRIA TIPICIDADE PENAL DA CONDUTA DO CONGRESSISTA EM TEMA DE DELITOS CONTRA A HONRA – DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DA PRETENDIDA PERSECUÇÃO PENAL POR CRIMES CONTRA A HONRA, EM FACE DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL QUE AMPARA OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL – PARECER DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, COMO CUSTOS LEGIS, PELA INADMISSIBILIDADE DA QUEIXA-CRIME – EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, caput) – que representa instrumento vital destinado a viabilizar o exercício independente do mandato representativo – protege o membro do Congresso Nacional, tornando-o inviolável, civil e penalmente, por quaisquer ‘de suas opiniões, palavras e votos’. Doutrina. Precedentes. – O exercício da atividade parlamentar não se exaure no âmbito espacial do Congresso Nacional, vale dizer, no recinto das Casas Legislativas que o compõem, a significar, portanto, que a prática de atos, pelo congressista, em função do seu mandato parlamentar (ratione officii), ainda que territorialmente efetivada em âmbito extraparlamentar, está igualmente protegida pela garantia fundada no art. 53, caput, da Constituição da República. Tutela que se estende às opiniões, palavras e pronunciamentos independentemente do locus (âmbito espacial) em que proferidos, desde que tais manifestações guardem pertinência com o exercício do mandato legislativo. – A cláusula da inviolabilidade parlamentar qualifica-se como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal da conduta do congressista em tema de delitos contra a honra, afastando, por isso mesmo, a própria natureza delituosa do comportamento em que tenha incidido. Doutrina. Precedentes. – Reconhecimento, no caso, da incidência da garantia constitucional da imunidade parlamentar material em favor da congressista acusada de delitos contra a honra” (Pet 5.875/DF-AgR, Relator Ministro Celso de Mello).
    “Queixa-crime. Ação penal privada. Competência originária. Crimes contra a honra. Calúnia. Injúria. Difamação. Art. 53 da Constituição Federal. Imunidade parlamentar material. A imunidade é absoluta quanto às manifestações proferidas no interior da respectiva casa legislativa. O parlamentar também é imune em relação a manifestações proferidas fora do recinto parlamentar, desde que ligadas ao exercício do mandato. Precedentes. Possível reinterpretação da imunidade material absoluta, tendo em vista a admissão de acusação contra parlamentar em razão de palavras proferidas no recinto da respectiva casa legislativa, mas supostamente dissociadas da atividade parlamentar – PET 5.243 e INQ 3.932, rel. min. Luiz Fux, julgados em 21.6.2016. Caso concreto em que, por qualquer ângulo que se interprete, as declarações estão abrangidas pela imunidade. Declarações proferidas pelo Deputado Federal querelado no Plenário da Câmara dos Deputados. Palavras proferidas por ocasião da prática de ato tipicamente parlamentar – voto acerca da autorização para processo contra a Presidente da República. Conteúdo ligado à atividade parlamentar. 3. Absolvição por atipicidade da conduta” (Pet 6.156/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes).
    “QUEIXA-CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA REGRA IMUNIZANTE MESMO QUANDO AS PALAVRAS FOREM PROFERIDAS FORA DO RECINTO DO PARLAMENTO. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO, POIS AS SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS GUARDAM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. OFENSAS IRROGADAS NO RECINTO DO PARLAMENTO. CARÁTER ABSOLUTO DA IMUNIDADE. PRECEDENTES. 1. A regra do art. 53, caput, da Constituição da República contempla as hipóteses em que supostas ofensas proferidas por parlamentares guardem pertinência com suas atividades, ainda que as palavras sejam proferidas fora do recinto do Congresso Nacional. Essa imunidade material tem por finalidade dotar os membros do Congresso Nacional da liberdade necessária ao pleno exercício da atividade parlamentar. 2. A atividade parlamentar, para além da típica função legislativa, engloba o controle da administração pública (art. 49, X, da CR), razão pela qual os congressistas, ao alardearem práticas contrárias aos princípios reitores da probidade e moralidade administrativas, encontram-se realizando atividade que se insere no âmbito de suas atribuições constitucionais. 3. A regra do art. 53, caput, da CR confere ao parlamentar uma proteção adicional ao direito fundamental, de todos, à liberdade de expressão, previsto no art. 5º, IV e IX, da CR. Mesmo quando evidentemente enquadráveis em hipóteses de abuso do direito de livre expressão, as palavras dos parlamentares, desde que guardem pertinência com a atividade parlamentar, estarão infensas à persecução penal. 4. Configura-se, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como absoluta a imunidade material parlamentar quando as palavras tidas por ofensivas forem proferidas no recinto do Parlamento, dispensando-se a configuração da pertinência entre as ofensas irrogadas e o exercício da atividade parlamentar. Precedentes. 5. Queixa rejeitada” (Inq 4.177/DF, Relator Ministro Edson Fachin).
    Vê-se, portanto, que a imunidade material ora em discussão está amparada em jurisprudência sólida desta Corte, como forma de tutela à própria independência do parlamentar, que deve exercer seu mandato com autonomia, destemor, liberdade e transparência, a fim de bem proteger o interesse público. 
    Essa prerrogativa, como observa o Ministro Dias Toffoli com perspicácia,
    “[...] tem profundas raízes nas democracias ocidentais, havendo registros historiográficos a igual prerrogativa gozada pelos tribunos da plebe na antiga Roma, sendo dignas de nota, ainda, previsões similares contidas no Bill of Rights, na Declaração de Virgínia e no art. 1º, Seção 6, da Constituição dos Estados Unidos da América. Igual garantia já era objeto de previsão na Constituição do Império Brasileiro (art. 26)” (Pet 5.637/DF).
    Ademais, tenho entendido que a neutralidade judicial é melhor assegurada pela ampla definição desta prerrogativa, priorizando-se, se for o caso, o julgamento político da própria Casa Legislativa.
    Assim, muito embora não se possa conceber que a grosseria, o uso de impropérios e as palavras mal utilizadas sejam os modos normais de comunicação em sociedade, tais condutas traduzem, a priori, questão interna corporis do Parlamento, conforme observa Jorge Roberto Krieger, em alentado trabalho dedicado ao tema: 
    “em princípio, são os dispositivos regimentais que têm a incumbência de tentar evitar e coibir, com sanções e limitações especificas, a utilização e divulgação de palavras ou expressões chulas, feias, obscenas, impronunciáveis, grosseiras, imorais [...]” (O instituto da imunidade parlamentar e a constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Dissertação de Mestrado, UFSC, 2002, p. 59).
    Registro, por isso, que eventual excesso deve ser apreciado pela própria Casa Legislativa a qual integra o Deputado Federal, que é o ente mais abalizado para apreciar se a sua postura foi compatível com o decoro parlamentar ou se, ao contrário, configurou abuso das prerrogativas asseguradas aos membros do Congresso Nacional, nos termos do art. 55, § 1º, da Constituição Federal.
    Ante o exposto, rejeito a queixa-crime proposta contra o querelado, na forma do art. 395, III, do CPP, e art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Custas pelo querelante.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator